Tribunal: TCU
Processo: 010.236/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 3.619/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Sérgio Henrique Sá Leitão Filho em face do Acórdão 3.619/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar regulares, com ressalva, a prestação de contas ordinária dos gestores da Agência Nacional do Cinema (Ancine), como entidade vinculada atualmente ao Ministério da Cidadania, para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Sérgio Henrique Sá Leitão Filho em face do Acórdão 3619/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.